Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-82.2024.8.11.0099
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000548-82.2024.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOEL CACERES - CPF: 700.568.461-34 (RECORRENTE), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), LUCAS LEITE CACERES - CPF: 088.103.721-40 (RECORRENTE), GABRIEL LEITE CACERES - CPF: 088.104.041-06 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANIEL SCHERER - CPF: 029.599.321-96 (ASSISTENTE), RODRIGO LEITE CACERES - CPF: 058.602.951-62 (ASSISTENTE), ANDERSON LUIS MARIA - CPF: 049.699.641-06 (ASSISTENTE), KAROLAINE LUZ DA SILVA - CPF: 054.005.421-66 (ASSISTENTE), DENILSON SCHMIDT DE SOUZA - CPF: 053.003.421-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DO
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM RELAÇÃO A DOIS DOS RECORRENTES E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM BENEFÍCIO DO TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP), determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta de dois dos réus para o crime de lesão corporal e a absolvição sumária do terceiro recorrente, além da revogação da prisão preventiva de todos.

II. Questão em Discussão

2. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal com base na ausência de
animus necandi
; (ii) a viabilidade da absolvição sumária pela falta de provas de participação no ilícito; e (iii) a manutenção ou não da custódia preventiva dos recorrentes.

III. Razões de Decidir

3. A decisão de pronúncia tem caráter de admissibilidade da acusação, com base na materialidade do delito e em indícios suficientes de autoria, não exigindo prova exauriente. No caso, a materialidade do crime de tentativa de homicídio pode ser aferida pelos laudos periciais e depoimentos de testemunhas, demonstrando lesões perfurocortantes na vítima.

4. Os elementos probatórios apontam para a plausibilidade da participação dos recorrentes na empreitada criminosa, com indícios de possível
animus necandi
na conduta destes, tornando inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal nesta fase processual.

5. A ausência de participação de um dos réus não está comprovada de forma estreme de dúvidas, pois subsistem provas que indicam seu possível envolvimento no evento criminoso, de modo que o contraditório adequado e a análise pormenorizada dos elementos de convicção devem ser conduzidos pelo Tribunal do Júri, juiz natural das causas dolosas contra a vida.

6. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, reconhece-se a mitigação do
periculum libertatis
com o encerramento da instrução na primeira fase do rito escalonado do Júri Popular, ao que se somam os bons predicados pessoais dos acusados, autorizando-se a concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso em sentido estrito parcialmente provido exclusivamente para substituir a custódia preventiva dos recorrentes por providências acautelatórias diversas da prisão.

Tese de julgamento: "Não é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal em sede de pronúncia quando presentes indícios mínimos de
animus necandi
, não sendo indicada tampouco a absolvição sumária quando há indícios suficientes da materialidade e da autoria do crime de tentativa de homicídio, reservando-se a análise exauriente do acervo fático-probatório ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.840.262/RS; TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

JOEL CÁCERES

GABRIEL LEITE CÁCERES

LUCAS LEITE CÁCERES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOEL CÁCERES, GABRIEL LEITE CÁCERES e LUCAS LEITE CÁCERES
em face da r. decisão registrada no ID 241235247, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT nos autos da ação penal n.º 1000548-82.2024.8.11.0099,
pronunciando-os
como incursos nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 241235252, a defesa argumenta, em prol dos recorrentes
JOEL e LUCAS
, que

não há prova do
animus necandi
exigido para o tipo penal, pugnando pela
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
.
Por sua vez, em relação ao réu
GABRIEL
, postula a
absolvição sumária
, por entender estar provado que não participou do ilícito. Por fim, há o pleito comum de
revogação da custódia preventiva
.

Nas contrarrazões disponíveis no ID 241235262, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a d. magistrada singular ratificou a r. decisão impugnada, por meio do pronunciamento anexado no ID 241235275.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 247223154, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
JOEL CACERES, GABRIEL LEITE CACERES e LUCAS LEITE CACERES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 07.04.2024, por volta das 19h, em residência particular localizada na avenida três, nº 367, Bairro Nobre, no Município de Juruena/MT, os réus
JOEL CACERES, GABRIEL LEITE CACERES e LUCAS LEITE CACERES
, com
“animus necandi”
, de forma voluntária e cientes das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, tentaram matar a vítima
Denilson Schimidt de Souza
, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data fatídica, a vítima se encontrava em sua própria casa, na companhia de sua esposa
Karolaine
; sua cunhada
Angélica
, esposa do réu
LUCAS
; bem como de
Leandro
, primo de
Karolaine
; e
Raniele
, esposa do réu
GABRIEL
, quando, em dado momento, este último chegou ao local, com seu ânimo alterado, jogando o capacete no chão e tentando levar embora sua esposa
Raniele
, à força.

Em razão disso,
GABRIEL
e
Denilson
se desentenderam, vindo o acusado a se retirar do local. Logo depois, todavia,
GABRIEL
retornou, acompanhado de seu irmão
LUCAS
, e chamou a vítima para conversar no portão da residência.

Em seguida, todavia,
LUCAS
lhe disse “
agora você vai morrer
”, vindo a sacar uma faca e desferir golpes contra o braço de
Denilson
, oportunidade em que
JOEL
, pai dos coacusados, acabou acidentalmente ferido por um dos golpes e também segurou a vítima para que
LUCAS
a golpeasse; e, em suas tentativas de se desvencilhar,
Denilson
foi também golpeado nas costas por
GABRIEL
, mas conseguiu escapar, inclusive mediante a ajuda de terceiro [
Rodrigo
], que deteve
LUCAS
.

Dessa forma, a vítima pôde se evadir do local, vindo a cair nas proximidades do muro de sua residência, em razão dos ferimentos. A Polícia Militar compareceu ao local e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal de Juruena, vindo também a conduzir
JOEL
e
GABRIEL
à Delegacia, os quais foram encontrados no Hospital, ao passo que
LUCAS
posteriormente se apresentou espontaneamente na repartição policial.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise das pretensões recursais.

Da reforma da decisão de pronúncia:

Como relatado, o que se pode extrair das razões defensivas é que entende estar provada a ausência de participação do acusado
GABRIEL,
autorizando a imediata
absolvição sumária
do crime de homicídio tentado, ao passo que argumenta não estar presente o
animus necandi
na atuação atribuída a
JOEL
e
LUCAS,
o que justificaria a
desclassificação da conduta
destes para o crime de lesão corporal.

Malgrado a irresignação dos recorrentes, ao analisar detidamente o conjunto fático-probatório que instrui os autos, verifico que não prospera o pleito defensivo sob qualquer das vertentes apresentadas.

Isto porque, no caso concreto, é questionada a decisão pronúncia, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do CPP
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime
;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer daquelas circunstâncias, todavia, é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

E, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi
ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
absolvição sumária ou desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelos recorrentes neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida ou da
demonstração inequívoca

acerca da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico dos réus, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão de que
a decisão objurgada não merece reparos
, restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade delitiva

encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos em ambas as fases processuais, a exemplo do boletim de ocorrência visto no ID 241234189; laudo de exame de corpo de delito registrado no ID 241235161, concluindo pela presença de múltiplas lesões perfurocortantes; do relatório policial de ID 241235178, sem olvidar das declarações prestadas extrajudicialmente e em juízo pelos recorrentes e testemunhas, a demonstrar a efetiva ocorrência material da tentativa de homicídio.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
do possível envolvimento dos recorrentes na empreitada criminosa a partir de suas próprias declarações, prestadas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

De início, cumpre registrar que todos os réus mencionaram a possível banalidade do ocorrido, ponderando que
“a briga foi à toa” sic
e houve o prévio consumo excessivo de álcool no dia fatídico,
razão pela qual descreveram o ocorrido em linhas gerais, e, em uníssono, relataram que tudo partiu da irresignação do réu
GABRIEL
com a conduta da vítima, pois este teria impedido que a esposa do acusado fosse embora com ele.

Prosseguindo, os réus narram que
GABRIEL
regressou à casa da vítima, insistindo em chamar sua esposa, enquanto
LUCAS
confirmou em juízo ter ido no encalço de seu irmão, previamente munido de uma faca, supostamente, para defender-se, alegando que o ofendido era pessoa violenta. Por sua vez, o réu
JOEL
teria chegado sozinho ao local, com o intuito de chamar seus filhos.

Na sequência, acerca do momento exato do imbróglio, as declarações dos acusados dão conta de que
GABRIEL
teria discutido novamente com o ofendido, momento em que
LUCAS
teria tentado intervir, mas acabou sendo atingido por um soco da vítima, razão pela qual, valeu-se da arma branca que trazia consigo e desferiu as facadas contra a vítima
, bem assim,
acabou lesionando seu próprio pai, o réu
JOEL
, que igualmente teria atuado apenas com o intuito de conter a briga
. Ademais,
GABRIEL
consignou em juízo que, nesse ínterim,
se muniu com uma pedra e correu atrás da vítima
, até o momento em que esta caiu perto de um portão, quando houve a intervenção de terceiros.

Cumpre registrar que tais elementos de convicção, mesmo sendo analisados enquanto meio de prova e de defesa, dada a dupla natureza jurídica que permeia o interrogatório dos réus, revelam a versão dos recorrentes acerca dos fatos, mas, ainda assim, confirmam a plausibilidade da versão acusatória, ao
emanar
indícios do envolvimento destes na empreitada
, seja no ato de conter a vítima ou efetivamente desferir-lhe golpes de faca.

Dessa forma, a narrativa dos acusados
não tem o condão de eximir a participação destes no ilícito, ao menos não neste estágio processual,
e a submissão do feito aos juízes leigos se mostra ainda mais justificada pela
necessidade de ser dirimida qual versão dos fatos se mostra mais plausível
.

Outrossim, à vista das citações bem esmiuçadas na pronúncia pelo d. juízo
a quo
, cumpre reforçar a importância das declarações prestadas pela vítima
Denilson Schmidt de Souza
, descrevendo as nuances da dinâmica fática com certas diferenças em relação àquela apresentada pelos recorrentes, notadamente quando especifica a rapidez na ação do réu
LUCAS
, uma vez que estaria conversando
“na boa” sic
, mas, com a chegada do acusado
GABRIEL
,
aquele primeiro iniciou as agressões, lhe desferindo golpes de faca
; e, apesar de sua resistência, em certo momento,
o acusado
JOEL
o segurou por trás, permitindo que
LUCAS
o acertasse outras facadas
, de modo que a ação apenas cessou com a intervenção de
Rodrigo
, que seria irmão dos réus e filho deste último.

Por sua vez, a narrativa apresentada pelo informante
Rodrigo Leite Cáceres
, irmão dos réus
GABRIEL
e
LUCAS
e filho do réu
JOEL,
ratifica as circunstâncias iniciais do ocorrido, reafirmando que após a primeira discussão havida na residência da vítima,
GABRIEL
teria conversado com
LUCAS
e narrado que
Denilson
o xingara, ao que se seguiu à saída de ambos.

No mais, descreve a confusão já em andamento, visualizando a vítima correndo, sendo perseguida por seu pai
JOEL
, enquanto
LUCAS
estava de posse de uma faca e xingando o ofendido, contexto no qual descreveu:
“No que eu levantei o Denílson, eu ergui, coloquei perto do muro lá e fui tentar tomar a faca do Lucas. Eu coloquei a mão no pulso dele, fui tentar tomar a faca, aí ele torceu e cortou meu dedo ainda” sic
ID 241235247 - Pág. 9.

Conquanto a defesa intencione fazer crer que as assertivas apresentadas pelo informante
Elenildo Reis
fornecem prova suficiente da inocência do réu
GABRIEL
, tal conclusão não é inexoravelmente alcançada, pois, tanto este último quanto o informante
Rodrigo
retrataram em juízo o fato de que
GABRIEL
estaria munido com tijolo, contudo, ao arremessá-lo, teria acertado o carro de uma terceira pessoa; o que ainda deve ser aliada à narrativa do próprio réu ao confirmar que efetivamente correu atrás da vítima com uma pedra na mão, justamente no contexto em que se desenvolvia o ilícito.

Ademais, a narrativa do informante
Elenildo Reis
, sogro do réu
GABRIEL,
também ratificou o fato de que
LUCAS
foi o responsável pelas facadas desferidas contra a vítima, assim como aquela que lesionou
JOEL
, porquanto este último também agredia a vítima, o que aparentemente faziam de modo recíproco.

No mais, o agente público ouvido
Daniel Scherer
confirma ter dado voz de prisão aos réus
GABRIEL
e
JOEL
, enquanto estavam no mesmo hospital que a vítima, e que
LUCAS
compareceu à sede policial confessando ter sido o autor dos golpes de faca desferidos contra a vítima e contra seu pai.

Tais elementos de convicção, extraídos das declarações dos supostos envolvidos no ilícito, bem como do contexto fático retratado nos depoimentos judiciais da vítima, dos informantes e do agente público que diligenciou no feito, materializam
indícios suficientes para contrapor a alegação de que está cabalmente comprovada a ausência de participação do réu GABRIEL no fato
.

Por sinal, a própria narrativa do acusado em juízo apresenta seu envolvimento não só pela perspectiva de possível gatilho para a ação dos demais envolvidos, como também retrata potencial conduta ativa durante o entrevero, perfazendo
uma das versões sustentadas no processo
. Daí porque, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação,
impõe-se submeter a dúvida ao crivo do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural para o julgamento da causa.

No mesmo sentido, o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual
não evidencia razões para o pronto acolhimento da almejada desclassificação
, porquanto a dinâmica acerca da execução delitiva evidencia a provável prática de atos executórios contra a vida da vítima
Denilson
, tal qual narrado na denúncia e descrito por esta em juízo, e que se vê minimamente agasalhada em juízo na prova testemunhal referida alhures.

Assim, a pretensa desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, sob o viés da
ausência de prova do
animus necandi
não pode ser acolhida estreme de dúvidas no atual estágio processual
,
na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva, permeada por sua efemeridade e pelo contexto conturbado do ocorrido, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia a
possível existência de dolo nas condutas atribuídas aos recorrentes
,
e sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, estreme de dúvidas, que não participaram do ilícito ou não houve dolo homicida nas condutas imputadas aos recorrentes
.

Assim, e em suma,
a versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor dos acusados quanto à participação e ao real desígnio nutrido por eles quando do ilícito, evidenciando que os increpados aparentemente agiram imbuídos de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
ou de falta de provas de participação no ilícito, por serem
questões diretamente ligadas ao
meritum causae
, devem ser dirimidas pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia dos recorrentes, nos exatos termos em que proferida.

Do pedido de liberdade provisória:

Por fim, ainda consta o pleito consistente na revogação da custódia preventiva dos recorrentes, o qual deve prosperar parcialmente.

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
dos agentes, referindo-se aos argumentos esposados na decisão que decretou a custódia cautelar e indeferiu pleito liberatório (ID 241235247 - Pág. 18), consistentes, em síntese, ao fato de os réus terem permanecido presos durante toda a instrução, ao que aliou a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, especialmente, a gravidade concreta do delito, demonstrando a necessidade da medida para
garantia da ordem pública
.

Na hipótese, o
fumus comissi delicti
encontra-se delineado por meio das provas documentais e orais angariadas no curso da persecução criminal, a exemplo daquelas referidas alhures; e, no que refere ao
periculum libertatis
, ou seja, à efetiva necessidade da custódia cautelar diante do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, o d. magistrado
a quo
destacou aqueles motivos inicialmente justificadores da custódia cautelar, tanto que foram
reafirmados por ocasião do julgamento dos
Habeas Corpus n.º
1010170-94.2024.8.11.0000 e 1023003-47.2024.8.11.0000, impetrados em prol dos recorrentes
.

Ocorre que, sem prejuízo daquela análise perfunctória realizada por ocasião do manejo do
writ
, agora, efetivamente analisando com maior amplitude as minúcias fáticas que compõem os indícios suficientes da autoria delitiva imputada a cada um dos réus, entendo que aquela gravidade concreta do ilícito passa a ser vista com certa ressalva,
suficiente a mitigar a periculosidade apresentada pelos réus
.

Isso se diz
porque
, no âmbito da gravidade concreta da conduta imputada aos réus,
com o encerramento da instrução
, esta passa a ser vista em conjunto das peculiaridades retratadas em juízo
tanto pela vítima quanto pelos acusados, e ainda mais pelos informantes e testemunhas,
destacando-se o aparente
prévio convívio pacífico havido entre todos
, contraposto pelo
consumo excessivo de álcool por todos os envolvidos
.

Logo, é possível concluir que
não se fazem presentes motivos para mantê-los apartados do convívio em sociedade
, mormente porque não aparentam possuir notável periculosidade social, de forma que a manutenção do cárcere, além de desproporcional, tem o condão de tornar-se mais onerosa à coletividade do que
a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas
.

E ainda que não se olvide as circunstâncias em que se deram os fatos, ao serem conjugadas aos meandros externados na instrução em juízo, com a
satisfação da instrução do feito, encerrando a primeira etapa do rito escalonado do Júri
, resta evidente que o caso concreto
não demonstra a extrapolação da gravidade ínsita ao tipo penal imputado aos réus.

Nesse contexto, entendo que deve ser observada a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, no sentido de que
“a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua
criteriosa imprescindibilidade
, à luz dos
fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
”
(STJ – AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023) – destaquei.

Ademais, o réu
JOEL
conta com 44 (quarenta e quatro) anos
de idade, enquanto
GABRIEL
tem apenas 18 (dezoito) anos
e
LUCAS
tem 22 (vinte dois) anos
, todos exercem emprego lícito e possuem endereço certo no distrito da culpa; e, reitero uma vez mais, a conclusão externada por ocasião do julgamento do citado
habeas corpus
, no sentido de que:

“[...] quanto ao
fundado receio de recalcitrância criminosa
, as certidões colacionadas ao caderno processual dão conta de que
LUCAS
e
GABRIEL
são primários e de bons antecedentes; respondendo
JOEL
, por sua vez, apenas à Ação Penal n. 1001279-15.2023.8.11.0099, em que denunciado pela prática de
crime ambiental
, tipificado pelo
art. 48, c/c art. 15, alínea “a”, da Lei n. 9.605/98
, perpetrado, em tese, em
03/12/2022
.

No ponto, portanto, entendo que assiste razão ao d. causídico impetrante quanto à ausência de
elementos suficientes
à demonstração do
risco de reiteração delitiva
calcado em
registros criminais desfavoráveis
dos pacientes.” sic
ID 241235199 - Pág. 12.

A isto se agrega o fato de que a ponderação realizada pelo d. juízo
a quo
de que
“a soltura dos réus, mesmo neste momento, ainda representa risco ao sossego e à integridade não só da vítima e seus familiares, que residem próximos aos réus, mas de toda a coletividade” sic
ID 241235247 - Pág. 19
não ressoa em evidências concretas
das alegações ou de que os réus colocam em risco a paz social. Nesse contexto é que
não encontro empecilhos para lhes conceder a liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas.

Evita-se, com tal providência, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade dos acusados
,
nada obsta que sejam novamente recolhidos ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Destarte, entendo estar evidenciado que
os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, a serem individualizados pelo d. juízo
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOEL CACERES, GABRIEL LEITE CACERES e LUCAS LEITE CACERES
, tão somente para
substituir a prisão preventiva dos acusados por medidas cautelares do art. 319 do CPP
, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbo a expedição do respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outros motivos para se manter custodiados os ora recorrentes.

No mais, mantenho inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT nos autos da ação penal n.º 1000548-82.2024.8.11.0099.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024